Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712705-35.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEM ALVES DE SENA APELADO: JANAINA MARA DE LIMA DECISÃO 1. Homologo o pedido de desistência (ID no 30431142, págs. 1-2) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 2. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. Comunique-se ao CEJUSC-SEG (ID no 29591372). 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO